Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704942-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCO ANTONIO BOAVENTURA FILHO PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCO ANTONIO BOAVENTURA FILHO em favor de LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que a prisão decorre de suposto descumprimento de medidas protetivas fixadas nos autos do processo n. 0706778-19.2023.8.07.0017, aduzindo que foram revogadas automaticamente por decurso de prazo em 20/8/2024, em virtude da decisão de arquivamento do Inquérito Policial n. 0709867-50.2023.8.07.0017, passando o casal a conviver novamente. Registra que, em 23/10/2024, a ofendida solicitou novas medidas protetivas, dizendo que o autor as “quebrou” e supostamente a ameaçou, mandando foto fazendo alusão à arma de fogo, o que levou ao requerimento do Ministério Público pela prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0717020-27.2024.8.07.0009. Salienta que o pedido ministerial se pautou no histórico de violência doméstica entre o paciente e a vítima, sem considerar que esse histórico levou ao arquivamento do inquérito por extinção da punibilidade. Transcreve a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e determinou busca e apreensão de arma de fogo e munições, ocasião em que nada foi encontrado, bem como traz a destaque a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Alega que houve mudança no quadro fático após a segregação cautelar, haja vista que não foi encontrada arma de fogo e o tempo de prisão provisória já ultrapassa 90 (noventa) dias, a indicar que, até a audiência de instrução, esse período chegará a 140 (cento e quarenta) dias, fora o tempo até a prolação da sentença, em processo que, em caso de condenação, o paciente cumprirá pena em regime aberto. Ressalta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e que o paciente ainda não teve a oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório, pautando-se o juízo apenas na palavra da vítima. Assevera que o paciente é primário, sem antecedentes, tem endereço fixo e ocupação lícita, reside no Goiás, enquanto a vítima mora no Distrito Federal, indicando que outras medidas cautelares podem ser aplicadas. Entende que está evidenciado o excesso de prazo da instrução, sem qualquer ingerência da defesa para retardar o andamento processual, enquanto, por outro lado, não mais subsiste a fundamentação que deu lastro ao ato coator, uma vez que a agressão relatada pela vítima não ficou comprovada, registrando o exame de corpo de delito que não foram constatadas lesões, a indicar, assim, que sua integridade física sempre se manteve preservada, tanto que nem houve denúncia por lesão corporal. Sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, pois a autoridade coatora se vale de processos distintos, não transitados em julgado, ainda em fase embrionária, para mantê-lo preso, obrigando-o a se defender em três processos distintos simultaneamente, sem que possa exercer amplamente o seu direito à ampla defesa, obrigando-o a cumprir pena antecipadamente. Invoca a Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, que proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, concluindo que muito menos podem ser utilizados para manter a segregação cautelar. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, em face do constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da instrução, por ausência de fundamentação idônea do ato coator, por óbice ao exercício da ampla defesa e do contraditório e por se tratar a prisão verdadeira pena antecipada. No mérito, pugna sejam convalidados os efeitos da liminar ora postulada, ou que sejam aplicadas medidas cautelares mais gravosas, como a monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro dos autos. 1. Dos requisitos da prisão preventiva A defesa insurge-se contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0717020-27.2024.8.07.0009 – Medidas Protetivas de Urgência. O ato coator, ao manter a prisão preventiva do paciente, elencou os diversos elementos que demonstram a necessidade de se manter a sua constrição cautelar, com destaque ao histórico de ameaças e descumprimentos de medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente, à escalada da violência perpetrada contra a vítima e o descaso do paciente com as decisões judiciais. Confira-se (ID 220255192 autos de origem): “Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA. Sustenta a Defesa que a vítima não manteve distanciamento do acusado, mesmo após solicitar medidas protetivas no momento da separação. Alega que, em razão do filho em comum, a vítima frequentemente comparecia à residência da mãe do acusado para buscar ou deixar a criança e mantinha contato telefônico com o réu pelo mesmo motivo. Argumenta, ainda, que durante a vigência das medidas protetivas, ambos estiveram juntos no hospital, acompanhando a internação do menor, e que, mais recentemente, o acusado prestou cuidados à vítima durante sua internação hospitalar, a pedido dela, devido a problemas de saúde. Por fim, requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (ID 219191092). O Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão preventiva (ID 219742649. É o relato. DECIDO. Inicialmente, destaco que a prisão preventiva foi decretada em estrita observância aos parâmetros legais e constitucionais, atendendo aos requisitos de necessidade e proporcionalidade da medida excepcional. A custódia cautelar foi fundamentada no elevado grau de periculosidade do réu e no descumprimento reiterado das medidas protetivas, circunstâncias que denotam a gravidade do caso e demandam uma atuação estatal firme e imediata. De acordo com os autos, foram anteriormente deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, com intimação do réu em 12/09/2023. Ressalte-se que o réu já responde à Ação Penal no 0707997-67.2023.8.07.0017 por ameaças contra a mesma vítima, evidenciando o seu comportamento agressivo e intimidador. Em 21/10/2024, a vítima registrou nova ocorrência policial narrando grave escalada de violência e ameaças por parte do réu. Relatou que, no dia anterior, enquanto estava na residência de uma amiga acompanhada de seu namorado, Gilsivan, o acusado iniciou uma série de ligações e mensagens ameaçadoras. Entre as ameaças proferidas, destacam-se: "Eu não vou te perder tão fácil" e que mataria a vítima. Posteriormente, Leandro perseguiu a vítima e Gilsivan, os abordou de forma violenta e os agrediu fisicamente, além de furtar o celular e a TAG de acesso ao condomínio da vítima. No dia seguinte, o acusado continuou com as intimidações, incluindo chamadas de vídeo nas quais exibiu uma arma de fogo e ameaçou: "Vou dar um tiro na sua cabeça e te mandar para o inferno." Ainda, Leandro ameaçou amigas da vítima, demonstrando sua disposição de ampliar o alcance de suas ações criminosas. Em razão disso, foram deferidas novas medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Em 23/10/2024, mesmo após ser intimado das medidas protetivas, Leandro enviou mensagens ameaçadoras pelo WhatsApp, incluindo a foto de uma arma de fogo, e realizou múltiplas ligações para a vítima. As mensagens indicavam sua intenção de se aproximar, reforçando o clima de terror que instaurou. Como resultado, foi decretada a prisão preventiva de Leandro, a pedido do Ministério Público, e determinada a busca e apreensão de arma de fogo, sendo a prisão efetivada em 14/11/2024. O Ministério Público denunciou Leandro pela prática das infrações penais previstas nos artigos 24-A da Lei no 11.340/2006 (várias vezes) e 147 §1o do Código Penal, ambos c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Ação Penal 0709350-11.2024.8.07.0017). Os elementos coligidos demonstram, com clareza, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, justificando a manutenção da prisão preventiva. O comportamento do acusado, consistente em reiteradas ameaças, agressões e descumprimentos das medidas protetivas, evidencia sua periculosidade e a ineficácia de outras medidas cautelares para garantir a segurança da vítima. Além disso, o acusado declarou explicitamente não temer a prisão, afirmando que cumprirá suas ameaças mesmo que venha a ser detido. Tais declarações demonstram desprezo pelas decisões judiciais e pela ordem pública. No presente caso, restou demonstrado, que Leandro tem ameaçado a vítima de morte dizendo só precisaria de 200 metros, bem como enviando fotografia de arma de fogo a ela, revelando a insuficiência de outras medidas cautelares, que se mostrariam inconvenientes para garantir a segurança da ofendida. Os relatos acima, não apenas evidenciaram a intenção do autor de perpetrar atos de violência extrema, mas também instauraram um ambiente de terror e insegurança que compromete a integridade física da vítima. Tal situação impõe a necessidade de manutenção da prisão preventiva como medida imprescindível para proteção da vítima. Conclui-se, portanto, que a prisão preventiva é indispensável para garantir a ordem pública, resguardar a integridade física e psicológica da vítima e preservar a eficácia da tutela jurisdicional. A gravidade dos atos praticados, associada ao histórico de violência, não deixa dúvidas quanto à necessidade de manter o réu segregado, considerando que a liberdade representaria um risco inaceitável à vítima e à sociedade. Diante desse contexto, tenho que a medida cautelar concernente à prisão se afigura ainda necessária. E isso com vistas a prevalecer a opção que visa salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, porquanto presumida sua vulnerabilidade em situações de violência no contexto doméstico, notadamente em face da gravidade verificada. Isto posto, por entender que falta, por ora, motivo para que seja revogada a prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa. Assim, MANTENHO a prisão preventiva de LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA. Intimem-se.” Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo, o ato coator, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. O fato de não ter sido encontrada arma de fogo na residência do paciente não tem o alcance almejado pela defesa, porquanto não mitiga a gravidade das ameaças perpetradas contra a vítima, tendo em vista que a fotografia por ele enviada, em mensagem de celular, mostrou-se suficiente para incutir nela o temor por sua vida. Do mesmo modo, a ausência de lesões recentes no corpo da vítima, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 40535/2024 (ID 68657147 destes autos), por si só, não afasta a gravidade dos demais fatos que são imputados ao paciente, em especial, as diversas ameaças e os recorrentes descumprimento de medidas protetivas. Com efeito, a segregação cautelar visa resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, quando “houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” e, ainda, “em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”, conforme § 1o do mesmo dispositivo. Desse modo, a prisão preventiva, além de impedir a reiteração delitiva, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. E, no caso específico da violência doméstica e familiar contra a mulher, exige-se pronta atuação do Poder Judiciário, o que se extrai da própria Lei Maria da Penha que integra o conjunto de normas processuais que formam o microssistema de proteção de pessoas vulneráveis. Sobre o tema, pontuou o Superior Tribunal de Justiça que “a aplicação do princípio do juízo imediato na apreciação dos pedidos de medidas protetivas de urgência não entra em conflito com as demais disposições da Lei n. 11.343/06. Ao contrário, essa medida facilita o acesso da mulher vítima de violência doméstica a uma rápida prestação jurisdicional, que é o principal objetivo perseguido pelas normas processuais especiais que integram o microssistema de proteção de pessoas vulneráveis que já se delineia no ordenamento jurídico brasileiro.” (CC n. 190.666/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.) E, na hipótese, os autos evidenciam que a liberdade do paciente, por ora, representa acentuado risco à incolumidade pública e à vítima, que requereu medidas protetivas de urgência em seu favor e registrou no questionário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar já ter sofrido outras agressões por parte do autor (ID 215232871 autos de origem). Não verifico, assim, constrangimento ilegal a autorizar a imediata soltura do paciente, estando satisfatoriamente demonstrados os indícios de autoria e de materialidade e o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e para a integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Das ações penais em curso e inquéritos em andamento Notoriamente, ações penais em curso e inquéritos em andamento são circunstâncias que denotam a contumácia delitiva do réu e justificam a imposição da prisão preventiva. Nessa linha, trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, assim como no risco de reiteração delitiva do recorrente, haja vista que, além da apreensão de 1 pedra de crack (31,81g), 1 bucha de maconha (7,85g), 2 porção de maconha (3,07g) e outra bucha de maconha (2,74g), 2 balanças de precisão, diversos equipamentos para guardar e manusear os entorpecentes e R$ 1.708,90, em espécie, possui outras autuações por envolvimento em crimes patrimoniais. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RHC n. 194.366/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) Não há constrangimento ilegal, portanto, na referência às ações penais em curso contra o paciente no ato coator. 3. Do excesso de prazo na formação da culpa Verifico que não consta da manifestação da defesa do paciente, ao requer sua soltura nos autos da medida cautelar, o alegado excesso de prazo na formação da culpa. E sem que o juiz de origem seja, antes, instado a se manifestar sobre a questão, não há como submeter a matéria diretamente a este tribunal por indevida supressão de instância. Neste ponto, o writ não pode ser conhecido. 4. Da homogeneidade A prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente. Ademais, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Nesse cenário, a liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, devido aos indícios de autoria e materialidade do delito, e em face dos elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado representa para a ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva. Destarte, as condições pessoais que a defesa tenta atribuir ao paciente não são suficientes, no momento, para os fins almejados Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2025 18:57:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator